Tribunal: STF
Processo: RE 1160974
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.04.2019. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RE INTERPOSTO PERANTE O STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. SÚMULA 7 DO STJ. 



    1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não possa constituir óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, faz-se necessária que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados, requisito não reconhecido pelo aresto impugnado.



    2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, quanto à alegada compatibilidade de horários, aplicou a orientação constante da Súmula 7/STJ, por concluir que seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as premissas fáticas constantes do acórdão regional. 



    3. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, fundamento. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.